Tribunal: TCU
Processo: 024.890/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1090/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.890/2022-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jessica Dayane Rocha de Almeida (XXX.795.001-XX); Lauren Marquardt Burmann (XXX.780.320-XX); Luciana Almeida de Souza Rodrigues (XXX.601.887-XX); Marcele Souza Magalhaes (XXX.592.175-XX); Marcia de Almeida Ramos (XXX.782.341-XX); Matheus Almeida Araujo (XXX.448.485-XX); Murilo Pires Ferreira da Silva (XXX.518.411-XX); Nadir Gomes da Silva Bezerra (XXX.305.921-XX); Pedro Cesar Carlos Pereira (XXX.385.766-XX); Telma Barbosa de Paula (XXX.959.801-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.